Tribunal: TJMT
Processo: 1034860-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034860-55.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 716.464.331-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA KELLY DOS SANTOS - CPF: 030.159.611-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA GODOY - CPF: 022.154.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON JEFERSON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 074.153.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33, §4o, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 195 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o crime de tráfico de drogas, pelo qual o apelante foi condenado, deveria ser desclassificado para o tipo penal de posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

III. Razões de decidir

3. A materialidade está comprovada por laudo pericial e termo de apreensão, que indicaram a posse de 51,53g de maconha.

4. A autoria é igualmente clara, sendo corroborada por depoimentos de policiais e confissão informal do recorrente, além de declarações do menor envolvido.

5. A quantidade de droga apreendida, o contexto de abordagem policial, e o relato de transação ilícita afastam a tese de uso pessoal, configurando o tráfico de drogas. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Não é cabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando as circunstâncias da apreensão, a quantidade da substância e o contexto evidenciam o tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 19/08/2024; STJ, AREsp 2630985/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 06/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1034860-55.2022.8.11.0002

APELANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO RIBEIRO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da ação penal (
PJe
n.
1034860-55.2022.8.11.0002
)
, que o condenou

por tráfico de drogas
a
1 ano, 11

meses e 10 dias de reclusão e 195 dias multa
, no regime
aberto, pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução –
art.
art. 33, §4o
,
c/c art
.
40, VI, ambos
da

Lei n
.
11.343/06
(ID 222763672).

O apelante sustenta que
não foram produzidas provas
suficientes
a
indica
rem
que e
staria comercializando
droga
s, cujo entorpecente encontrado em sua posse afirma ser para uso pessoal.

Requer o provimento para
“
DESCLASSIFICAR o crime de tráfico de

drogas para USO de substâncias entorpecentes, nos termos do art. 28 § 1o da Lei no

11.343/2006
”
(ID 222763681).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso (ID 222763686).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 225842183).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia C
âmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 13h40min, na Avenida Leoncio Lopes de Miranda, bairro Vitoria Régia, em Várzea Grande/MT, o denunciado BRUNO RIBEIRO DA SILVA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atingindo o adolescente
W
.
J
.
S
.
De A
.
, de 16 anos de idade. 2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas pelo endereço supramencionado, quando avistaram o denunciado BRUNO entregando um invólucro para o adolescente
W
alison

Jeferson. Diante disso, foi procedida a abordagem e constatado que o objeto entregue ao menor se tratava de 1 (uma) porção de maconha. Com o denunciado, foi encontrada mais 1 (uma) porção de maconha, a qual afirmou que entregaria para outra pessoa.

Ao ser questionado,
Walison
afirmou aos policiais que adquiriu R$ 50,00 reais de maconha do denunciado via aplicativo Whatsapp. Ainda em entrevista informal, BRUNO afirmou aos agentes que em sua residência teriam mais entorpecentes. 4) Em posse dessas informações, a equipe se dirigiu ao imóvel do denunciado, onde foi encontrada mais 1 (uma) porção de Maconha
(...)”

– ID
222762688.

No caso, a materialidade
delitiva
está comprovada pelo
termo de apreensão (ID 222762665)
e laudo de exame químico que atesta a apreensão de

maconha
(ID
222762670).

A autoria também é certa em relação ao apelante.

A prática do crime
,
tipificado no art. 33 da Lei de Drogas
,
é corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Jefferson Fraga da Silva
e
Renan de Souza Godoy
, policiais militares, os quais afirmaram categoricamente
que
“em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado na posse de uma motocicleta entregando um involucro em plástico para outro indivíduo, posteriormente identificado
c
omo
maconha
”

(trechos extraídos da sentença – ID 222763672).

No mesmo sentido, ouvido na delegacia, o adolescente
W.J.S.A
.,
afirmou que:

“(...) enviou uma mensagem ao acusado
BRUNO, perguntando se
se ele sabia de alguém que vende entorpecentes, ocasião em que pediu para BRUNO comprar para ele R$ 50,00 de maconha, sendo que BRUNO conseguiu a droga e foi até seu local de serviço entregar o entorpecente e, após a entrega, foram eles abordados pela polícia, que encontrou a droga em sua posse e uma outra porção com BRUNO. Narrou ainda que apenas pediu ao acusado que comprasse a droga para ele e que após lhe entregaria o dinheiro.
(...)
”
(
trechos extraídos d
a sentença – ID 222763672)
.

O apelante, por sua vez, alegou ser usuário de drogas e que o entorpecente apreendido era para seu consumo pessoal, bem como que
não vendeu droga para o adolescente, o qual conhece apena de vista. (Relatório de Mídias, ID 222763667).

Ressalte-se que
, sobre o testemunho policial, o entendimento assente no STJ é no sentido de que:

“(...)
A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova (...)”
(AgRg no AREsp 2482572 / PI, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 19/08/2024).

O contexto-probatório
colhido durante a instrução do processo
demonstra que
, além de ter sido presenciado o comércio de drogas por parte do apelante, este também mantinha em depósito, em sua residência, substâncias entorpecentes em quantidade incom
patível com o consumo pessoal –
51,53g de maconha
.

Desse modo,
a prova colhida é clara e não autoriza a desclassificação para o tipo
penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06,
mormente quando há relatos dos policiais a respeito da
“
abordagem em contexto
de
tráfico,
com prévia visualização
de
possível venda em andamento
"
(STJ,
AREsp 2630985 / SP, relator Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 06/12/2024).

Ante o exposto, conhecido o
apelo,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025